Tribunal: TJSP
Processo: 2230945-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.